Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703222-68.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO RICARDO SANTOS CAVALCANTE EMBARGADO: GLICIA MARIA FEITOZA DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por JOAO RICARDO DOS SANTOS CAVALCANTE contra o acórdão de ID 52829919, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. SOCO NO ROSTO. DANO MATERIAL E MORAL. COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a caracterização da responsabilidade civil devem estar plenamente comprovados nos autos a ação ou omissão do agente, o dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo. 2. Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, torna-se viável o deferimento de compensação por eventuais danos materiais e morais, tendo em vista a existência do dever de indenizar. 2.1. As provas colacionadas demonstram-se suficientes para acatar a tese autoral, as quais comprovaram a agressão narrada nos autos. 3. Dentro do contexto fático apresentado, a indenização por danos morais foi atribuída de maneira suficiente para reparar o interesse jurídico lesado, sendo consideradas as circunstâncias do caso. 4. Sentença mantida. Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de obscuridade no acórdão. Sustenta a existência de prejudicialidade externa, visto que a demanda depende da solução da ação penal no 0705712-29.2022.8.07.0020. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. Já a obscuridade é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. O acórdão embargado, todavia, ao contrário do alegado pelo Embargante, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. No caso em apreço, o Embargante alega a presença de prejudicialidade externa, ao passo que para o pronunciamento judicial na esfera civil, depende do trânsito em julgado da ação penal. Despropositada qualquer alusão a eventual obscuridade, tratando-se, na verdade, de uma tentativa de ampliar o âmbito devolutivo do recurso, para abarcar questão que não se mostra passível de análise. No tocante a suspensão do processo e correlação dos presentes autos com a persecução penal, é importante ressaltar que, nos moldes do art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal. Assim, a existência de ação penal não impõe necessariamente a suspensão da ação civil decorrente de fato a ser apurado no Juízo Criminal. A suspensão da ação cível até o julgamento da ação penal, não se trata de uma determinação impositiva ao magistrado, mas sim, um poder geral de cautela a fim de evitar decisões conflitantes entre o juízo penal e o juízo cível. No caso em apreço, nota-se a ausência de prejudicialidade externa a fim de obstar o prosseguimento da ação civil, uma vez que a existência de ação penal tramitando perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras não impõe, por si só, a suspensão do julgamento deste recurso cível. Além disso, tendo em vista que a aludida tese não chegou a ser formulada na Apelação (ID 47376093), sua análise configuraria verdadeira inovação recursal, prática expressamente vedada pelo art. 1.014 do CPC. Desse modo, percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023 15:29:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador